Tribunal: TJSP
Processo: 2042275-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO – VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ADMITIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042275-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes
WANDERLEI EMERSON VICENTIN e RENTA MATARAZZO DE SOUZA
VICENTIN, são agravados CAA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e CSC 41 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042275-32.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 31120-ACM
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2042275-32.2020.8.26.0000
Comarca : Itapetininga 3a Vara Cível
Juiz
: Diego Migliorini Júnior
Ação : Repetição de indébito em fase de cumprimento de
sentença (processo no 0011387-20.2019.8.26.0269)
Agravantes : Wanderlei Emerson Vicentin e outro
Agravados : CAA SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Outro
VOTO no 31120
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM ADMITIDA NA FASE DE
CONHECIMENTO PRECLUSÃO DA MATÉRIA INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 507 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 125/126 da origem que, nos autos do cumprimento de
sentença, acolheu parcialmente a impugnação.
Sustenta o recorrente, em síntese, que ocorreu a
preclusão para discussão do valor da comissão da corretagem, diante
da contestação da agravada, na fase de conhecimento, que admitiu
que o valor de R$ 25.395,74, estava destacado no contrato.
Acrescenta que é indevida a rediscussão de valores e pede a rejeição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042275-32.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 31120-ACM
da impugnação. Pede a concessão de tutela recursal, e, ao final, o
provimento do recurso.
Recurso processado com resposta.
É o relatório. Passo a decidir.
A
fase
de
cumprimento
de
sentença
volta-se,
precipuamente, à satisfação do crédito definido na fase de
conhecimento, respeitando os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada.
Ademais, observa-se que na fase de conhecimento a
agravada admite o pagamento do valor de R$ 25.395,74, a título de
comissão de corretagem, conforme fls. 112 da origem.
Assim, é vedado rediscutir no curso do processo questões
já decididas, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo
Civil, diante da preclusão.
E uma vez “transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesa que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à
rejeição do pedido”, conforme artigo 508 do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2042275-32.2020.8.26.0000 - Itapetininga - VOTO No 31120-ACM
O exequente apresentou a planilha de débito constando o
valor apontado no contrato, e destacado para pagamento da comissão
de corretagem (R$ 25.395,74).
Dito isso, a reforma da decisão guerreada é medida que se
impõe.
Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator